Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-29.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – PRELIMINARES. Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Desacolhimento – Ausência de transcrição das interceptações telefônicas. Irrelevância. Disponibilização de sua integralidade à defesa. Mídia idônea – Violação ao princípio da vedação à autoincriminação (nemo tenetur se detegere) em sede inquisitiva não caracterizada – Indeferimento da oitiva

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – PRELIMINARES. Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Desacolhimento – Ausência de transcrição das interceptações telefônicas. Irrelevância. Disponibilização de sua integralidade à defesa. Mídia idônea – Violação ao princípio da vedação à autoincriminação (nemo tenetur se detegere) em sede inquisitiva não caracterizada – Indeferimento da oitiva de testemunha de defesa. Rol extemporâneo, apresentado na data da audiência, facultada a oitiva pretendida condicionada ao comparecimento espontâneo da testemunha. Preclusão consumativa – Inversão da ordem de inquirição da vítima e testemunhas. Prejuízo não evidenciado – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis e testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu e álibi isolados – Crimes praticados em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas e com o emprego de arma de fogo – Três patrimônios atingidos. Concurso formal de infrações – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Maus antecedentes. Segunda e terceira causas de aumento. Elevação em 1/4. Razoabilidade – Reincidência (1/6) – Majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Acréscimo em 2/3 – Concurso formal de infrações. Três crimes (1/5). Proporcionalidade. Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial fechado – Recurso provido em parte para reduzir as penas.